Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-72.2022.8.11.0035
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000178-72.2022.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS ZAMO DE OLIVEIRA - CPF: 325.645.381-34 (APELADO), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), CARLOS DAVID DALCIN BAPTISTELLA - CPF: 496.055.341-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE EXIGIR DO DEVEDOR PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRETENSÃO FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DOCUMENTO JÁ UTILIZADO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CELEBRAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO REVISIONAL CONEXA À AÇÃO DE EXECUÇÃO – DÚVIDA DO JUÍZO ACERCA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESCLARECER SE O PACTO ABRANGIA A EXECUÇÃO, COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE QUE O SILÊNCIO ENSEJARIA EXTINÇÃO DO FEITO – INÉRCIA DAS PARTES – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E SUBSEQUENTE TRÂNSITO EM JULGADO – POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA COM BASE NO MESMO TÍTULO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA POR PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA
-
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Havendo formação de coisa julgada acerca da inexistência da dívida subjacente à Cédula Rural Hipotecária exibida na ação Monitória, deve ser mantida sentença de improcedência do pedido proferida ao fundamento de inexistência de direito de exigir pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
2
.
Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.,

contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que
, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo ora embargante, tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo, no mais, inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no 1000178-72.2022.8.11.0035), ajuizada pelo Banco/apelante/embargante contra LUIZ CARLOS ZAMO DE OLIVEIRA e CARLOS DAVID DALCIN BAPTISTELLA, acolheu os Embargos Monitórios opostos pelos réus/apelados/embargados por admitir que o Banco/apelante/embargante “
inobservou um dos requisitos indispensáveis do procedimento monitório, qual seja, a existência do direito de exigir do devedor o pagamento de crédito
”, já que satisfatoriamente demonstrado que a sentença homologatória do acordo celebrado pelas partes nos autos da ação “
Revisional
” (Proc. no 0000902-50.2009.8.11.0035) ajuizada pelos réus contra o Banco do Brasil “
colocou fim à Cédula Rural Hipotecária n. 14/35487-X, ex 40/00197-0, de modo que o crédito pleiteado nestes autos está coberto pela coisa julgada
”; assim, a r. sentença apelada julgou improcedente o pedido monitório, condenando o Banco/apelante aos ônus sucumbenciais

(cf. Id. no 195218155).

A embargante alega que o v. acórdão é omisso porque
desconsiderou
que na hipótese “
o acordo noticiado e homologado nos autos da ação revisional não implicou em qualquer tipo de quitação dada pelo Banco, mas tão-somente comunicou a renúncia da pretensão de revisão formulada na ação”
, sendo, portanto, “impossível”, concluir que a extinção da lide revisional por renúncia teria como consequência a quitação da operação bancária exigida nos autos da ação monitoria.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, e, consequentemente, “dar regular prosseguimento à ação monitória” (cf. Id. no 198635669).

Nas

contrarrazões os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no 199777693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do Banco/embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Na petição inicial da presente ação Monitória, o Banco do Brasil informa que o crédito referente à Cédula Rural Pignoratícia no 14/35487-X, antes identificada pelo no 40/00197-0, já tinha sido “objeto de persecução” em ação de “Execução de Título Extrajudicial”, ajuizada em 2010 (Proc. no 0000556-65.2010.811.0035).

Nos Embargos Monitórios, os embargantes/réus/apelados esclarecem que, em 2009, portanto antes da propositura da execução, ajuizaram ação “Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito” (Proc. no 0000902-50.2009.811.0035) para discutir a legalidade dos encargos previstos em “todos os contratos mantidos com o Banco, buscando sua revisão em virtude das cobranças abusivas realizadas”,
e destacam que, intimado para essa finalidade naqueles autos, o próprio Banco do Brasil apresentou vários instrumentos contratuais, entre eles a Cédula Rural no 14/35487-X
.

Prosseguem dizendo que,
em 2011, durante a tramitação da ação Revisional, citados para o feito executivo, opuseram os competentes “Embargos à Execução” (Proc. no 0000071-31.2011.811.0035), aduzindo que “aquela cobrança se mostrava indevida”, sobrevindo, enfim, ordem de reunião e apensamento dos três processos, e, posteriormente, a celebração do acordo
.

Aduzem que, como o instrumento do acordo foi exibido somente nos autos da ação Revisional, e como o Banco/apelante sustentava, nos autos da Execução, que “o acordo entabulado entre as partes não fora realizado (naqueles) autos” e que “a confirmação de quitação integral ainda está pendente” (sic – cf. Id. no 175835295 - Pág. 21 dos presentes autos recursais),
a MMa. Juíza proferiu decisão tanto na Execução quanto nos Embargos à Execução, ordenando intimação das partes para “esclarecerem se o acordo formalizado e homologado nos autos da Ação Revisional (...) abrange o objeto da presente ação”, advertindo-as expressamente “que o silêncio das partes será interpretado como anuência tácita e o feito será extinto”
(cf. Id. no 175835295 - Pág. 18/19 e 175835297 - Pág. 11/12 dos presentes autos, respectivamente).

E
como as partes realmente permaneceram silentes, a MMa. Juíza sentença de extinção em ambos aqueles feitos, cabendo enfatizar que os Embargos à Execução, que continham pedido de reconhecimento de “nulidade e inexigibilidade do contrato” por afastamento dos efeitos da mora em decorrência da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade, foram extintos “por ausência superveniente de interesse de ag
ir”.

Evidentemente, a intimação emanada nos autos da Execução e a expressa advertência de que o silêncio conduziria à extinção decorre da suspeita, pelo i. Juízo, de que o acordo celebrado pelas partes implicou quitação da dívida exequenda, não sendo dado ao Banco/apelante, agora, dizer que “tal silêncio não pode ser visto como anuência ou concordância com suposta quitação do débito”.

Ademais, a assertiva bancária de que sua letargia não poderia ser confundida com quitação da dívida exequenda parece contraditória com a simples aquiescência à extinção da execução por ela ajuizada, que já tramitava há uma década, sem qualquer insurgência recursal.

Assim, a MMa. Juíza tem razão ao acolher os Embargos Monitórios e julgar improcedente o pedido bancário à falta de demonstração de “existência do direito de exigir do devedor o pagamento de crédito”.

Não se constata, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, muito menos

de contradição entre as proposições decisórios como alega o embargante, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual,
como se vê do m
anifesto caráter protelatório da tese recursal de que o v. acórdão
é omisso porque
desconsiderou
que “
o acordo noticiado e homologado nos autos da ação revisional não implicou em qualquer tipo de quitação dada pelo Banco, mas tão-somente comunicou a renúncia da pretensão de revisão formulada na ação”
, quando, na verdade, a intimação emanada nos autos da Execução e a expressa advertência de que o silêncio das partes conduziria à extinção decorreu da suspeita (pelo i. Juízo), de que o acordo celebrado pelas partes implicou em quitação da dívida exequenda, não sendo dado ao Banco/embargante, agora, simplesmente dizer que
“
tal silêncio não pode ser visto como anuência ou concordância com suposta quitação do débito
”.

A questão apontada como omissa foi envolvida e revolvida inequivocamente no exame do mérito da lide, bastando simples leitura do v. acórdão (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este recurso serviu para a ré/embargante reeditar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração e reconhecendo o manifesto caráter protelatório da interposição, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa,
advertindo-a que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% (CPC, art. 1.026, §2o e §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024